Tribunal: TJBA
Processo: 0093292-12.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0093292-12.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUIZA ALMEIDA LISBOA e outros

Advogado(s)
:
KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA registrado(a) civilmente como KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS

APELADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA SIQUEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO BURGOS DE OLIVEIRA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie, o embargante alega a existência de omissão, haja vista que a decisão: a) não teria analisado que a execução se refere a alimentos devidos antes da maioridade; b) não teria se manifestado sobre a imprescritibilidade da verba alimentar; c) deixou de apreciar a possibilidade de prosseguimento do feito pelo rito da expropriação. Alega ainda a ocorrência de contradição, uma vez que o acórdão teria afirmado a necessidade de comprovar a continuidade da necessidade alimentar sem notar que a demanda teria como objeto verbas alimentares que precederiam à maioridade. Quanto ao primeiro ponto, não há omissão. Ao contrário do quanto afirmado pelo embargante, desde 2019
na
presente demanda não mais
se
discute
m
os alimentos devidos antes da maioridade, uma vez que houve a extinção parcial do feito por decisão que não desafiou recurso por qualquer das partes. Outrossim, não há omissão sobre a imprescritibilidade da verba alimentar, haja vista que em nenhum momento o acórdão declarou que estariam prescritas: o feito foi extinto pelo atingimento da maioridade sem a comprovação da persistência de necessidade da verba alimentar. Por esse mesmo motivo, não há que se falar em omissão acerca da possibilidade de prosseguimento da demanda pelo rito da expropriação: o que se constatou foi a inexigibilidade da verba, e não a impossibilidade de ser perseguida por este ou aquele rito processual. Por fim, de igual maneira não há contradição, uma vez que, conforme esclarecido, desde 2019, por força de decisão judicial que extinguiu parcialmente o feito, na presente demanda discutem-se apenas as verbas alimentares devidas após o atingimento da maioridade. Nesse contexto, não há nenhuma inconsistência lógica em requerer a comprovação da persistência da necessidade alimentar, requisito que é necessário para a continuidade da obrigação alimentar em tais casos. De grande clareza, portanto, que não há omissão ou contradição no acórdão invectivado, mas simples intuito, por parte do embargante, de rediscussão das questões ali suficientemente resolvidas, o que extrapola a via dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

0093292-12.2009.8.05.0001
, em que figura como embargante
MAURÍCIO LISBOA SIQUEIRA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.